Tribunal: TJSP
Processo: 2145403-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Suspensão do feito – Art. 921, III, do CPC - Recurso do exequente – Conhecimento em parte – Não foram esgotadas as diligências necessárias à suspensão do feito – Medida prematura - Demanda executiva tem por finalidade a satisfação do direito do credor em face do devedor, cabendo ao Julgador velar para que tal resultado seja alcançado –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Suspensão do feito – Art. 921, III, do CPC - Recurso do exequente – Conhecimento em parte – Não foram esgotadas as diligências necessárias à suspensão do feito – Medida prematura - Demanda executiva tem por finalidade a satisfação do direito do credor em face do devedor, cabendo ao Julgador velar para que tal resultado seja alcançado – Afastada a suspensão do feito – Medidas constritivas e concernentes a pesquisas de bens que não foram apreciadas pelo juízo de origem – Risco de supressão de instância – Não conhecimento - Precedentes deste Egrégio Tribunal – Recurso provido na parte conhecida.